Tribunal: TJDFT
Processo: 0024525-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPACHO Intime(m)-se o(s) credor(s) CILYS GARINO COLENGHI STUCKERT para, no prazo de 5 (cinco) dias, a cumprir item 1 do despacho ID 18451114 para trazer aos autos: a-) procuração ad judicia outorgada pela credora ao procurador que subscreveu a petição ID 10253181; b-) apresentar cópia autenticada de seu documento de identidade, a fim de comprovar a titularidade do crédito; c-) declaração onde afirma ser o titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto